Tribunal: STF
Processo: MS 22193
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-21
Data de publicação: 1996-03-21

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. FALTA DE
NOTIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O § 2º , DO ARTIGO 2º , DA LEI 8.629/93.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA: INEXISTÊNCIA: NULIDADE DO ATO. TERRA
PRODUTIVA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO DO PRÓPRIO INCRA OFERECIDO EM
PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO ANTERIOR E POSTERIORMENTE NÃO CONSUMADO.
VERIFICADO QUE O IMÓVEL RURAL É PRODUTIVO TORNA-SE ELE INSUSCETÍVEL
DE DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO PARA OS FINS  DE REFORMA AGRÁRIA. MANDADO
DE SEGURANÇA DEFERIDO.
1.      A propriedade selecionada pelo órgão estatal para o fim de
desapropriação por interesse social visando à reforma agrária não
dispensa a notificação prévia a que se refere o parágrafo 2º , do
artigo 2º , da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, de tal modo
a assegurar aos seus proprietários o direito de acompanhar os
procedimentos preliminares para o levantamento dos dados físicos
objeto da pretensão desapropriatória. O conhecimento prévio que se
abre ao proprietário consubstancia-se em   direito fundamental do
cidadão, caracterizando-se a sua ausência patente violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, artigo 5º , inciso
LV).
2.      Desconstituída desapropriação anterior acerca do mesmo
imóvel, em face de decisão judicial, a fim de que novo decreto
presidencial seja editado, impõe-se seja repetida a notificação,
para que se cumpra a determinação do parágrafo 2º , do artigo 2º , da
Lei nº  8.629/93, sob pena de perda absoluta de eficácia do ato de
desapropriação. Provada a inexistência do cumprimento preliminar
desse atributo do direito do expropriado, caracteriza-se ofensa ao
seu direito líquido e certo, ensejando o cabimento e deferimento do
mandamus.
3.      Se na fase da primeira tentativa de desapropriação expediu
o órgão encarregado da política de reforma agrária laudo técnico de
reconhecimento sobre ser o imóvel rural  produtivo, preenchendo o
índice de 80% (oitenta por cento) do Grau de Utilização da Terra e
de 100% (cem por cento) do Grau de Eficiência e Exploração -G.E.E.,
é esse laudo que prevalece diante da impossibilidade de obter-se um
segundo  em decorrência da ocupação das terras por grupos de "Sem
Terra".
4.      Caracterizado que a propriedade é produtiva, não se opera a
desapropriação-sanção - por interesse social para os fins de reforma
agrária -, em virtude de imperativo constitucional (CF, art. 185,
II) que excepciona, para a reforma agrária, a atuação estatal,
passando o processo de indenização, em princípio, a submeter-se às
regras constantes do inciso XXIV, do artigo 5 , da Constituição
Federal, "mediante justa e prévia indenização".
5.      Violado o direito líquido e certo do titular de propriedade
produtiva e constatada a falta da notificação prévia como preliminar
do processo, o edito de expropriação por interesse social para os
efeitos de reforma agrária torna-se plenamente nulo.